Tribunal: TJSP
Processo: 1017847-23.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
*Indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Autora vítima do conhecido "golpe da maquininha" ou "golpe do presente" – Cobrança de taxa de entrega – Obtenção de crédito indevido pelo entregador – Quadro probatório indicando que a correntista agiu rapidamente solicitando o cancelamento do cartão por meio dos canais de atendimento – Operação que foge ao perfil da consumidora – Falha

Ementa:
*Indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Autora vítima do conhecido "golpe da maquininha" ou "golpe do presente" – Cobrança de taxa de entrega – Obtenção de crédito indevido pelo entregador – Quadro probatório indicando que a correntista agiu rapidamente solicitando o cancelamento do cartão por meio dos canais de atendimento – Operação que foge ao perfil da consumidora – Falha na prestação do serviço de segurança da Instituição Financeira, que não acionou o bloqueio preventivo, além do que, deixou de agir após comunicação dos fatos pela titular do plástico - Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral configurado – Pretensão à redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*